Tribunal: TJES
Processo: 5009960-27.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Contas
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009960-27.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EDSON FIGUEIREDO MAGALHAES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR QUE SUSPENDEU EFEITOS DE PARECER DO TCE RECOMENDANDO A REJEIÇÃO DE CONTAS DO GESTOR PÚBLICO. MANUTENÇÃO. APARENTE CERCEAMENTO DE DEFESA NA SEARA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.

A aparente existência de vícios no procedimento administrativo realizado pelo TCE implica na necessidade de suspensão dos efeitos do ato que recomendou a rejeição das contas apresentadas pelo gestor público.

II. Os processos administrativos do Tribunal de Contas devem observar um procedimento pautado pelo contraditório e ampla defesa, garantias que se aplicam ao processo administrativo por força do art. 5º, LV, da Constituição Federal de 1988.

III. São públicos e notórios os prejuízos causados ao gestor público em decorrência da rejeição, pelo Órgão Controlador, das contas por ele apresentadas, devendo os efeitos da decisão do TCE serem mantidos em suspensão até o encerramento da instrução processual

IV. Recurso conhecido desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES
, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos dos capítulos dos Pareceres Prévios TC 00048/2013, 00023/2021-5, 00106/2021 e 00048/2022-3 do TCEES que recomendam a rejeição das contas do Município de Guarapari relativas ao exercício de 2010 sob responsabilidade do requerente.

Em suas razões recursais, ID 3526619, o Agravante alega, em síntese: a) A impossibilidade de deferimento da tutela provisória de urgência no presente caso, pela ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores de sua concessão, inexistindo qualquer violação ao direito de defesa do agravado durante os procedimentos no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo; b) que os autos dos processos em julgamento perante o Tribunal de Contas já se encontravam pautados para julgamento, eis que encerrada a instrução probatória; c) que o Conselheiro Relator determinou a realização da diligência para averiguação dos números trazidos pelo agravado durante a sustentação oral, na planilha de aferição do mínimo constitucional, por mera liberalidade; d) que a sustentação oral facultada às partes situa-se na etapa de julgamento do processo, sendo admitido pelo Regimento Interno a juntada de qualquer documento ou mesmo fundamento novo nessa fase, quando comprovada a impossibilidade de fazê-lo no momento da instrução, o que foi feito pelo agravado previamente à realização das diligências; e) que não há no Regimento Interno do TCEES previsão de dilação probatória além das fases de defesa em razão da citação e da faculdade de sustentação oral durante o julgamento, sendo que, após a manifestação da área técnica, não se abre oportunidade para a parte falar nos autos.

Com base nestes fundamentos, pugnou pelo deferimento do efeito suspensivo ao agravo e a posterior reforma da decisão.

No ID 3595877 foi negado o efeito suspensivo pleiteado pelo Agravante, e as contrarrazões, pelo desprovimento do recurso, foram apresentadas no ID 3910696.

O Ilte. Procurador, por sua vez, recomendou, em seu judicioso parecer (ID 7336397), o desprovimento do recurso.

É o que me competia relatar,
inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Encontra-se em julgamento
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES
, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos dos capítulos dos Pareceres Prévios TC 00048/2013, 00023/2021-5, 00106/2021 e 00048/2022-3 do TCEES que recomendam a rejeição das contas do Município de Guarapari relativas ao exercício de 2010 sob responsabilidade do requerente.

Em seus fundamentos, ID 3526619, o Agravante alega, em síntese: a) A impossibilidade de deferimento da tutela provisória de urgência no presente caso, pela ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores de sua concessão, inexistindo qualquer violação ao direito de defesa do agravado durante os procedimentos no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo; b) que os autos dos processos em julgamento perante o Tribunal de Contas já se encontravam pautados para julgamento, eis que encerrada a instrução probatória; c) que o Conselheiro Relator determinou a realização da diligência para averiguação dos números trazidos pelo agravado durante a sustentação oral, na planilha de aferição do mínimo constitucional, por mera liberalidade; d) que a sustentação oral facultada às partes situa-se na etapa de julgamento do processo, sendo admitido pelo Regimento Interno a juntada de qualquer documento ou mesmo fundamento novo nessa fase, quando comprovada a impossibilidade de fazê-lo no momento da instrução, o que foi feito pelo agravado previamente à realização das diligências; e) que não há no Regimento Interno do TCEES previsão de dilação probatória além das fases de defesa em razão da citação e da faculdade de sustentação oral durante o julgamento, sendo que, após a manifestação da área técnica, não se abre oportunidade para a parte falar nos autos.

Pois bem.

Não olvidando dos relevantes argumentos apresentados pelo Agravante, tenho por, neste momento de cognição sumária, manter a decisão de origem, uma vez que apontados diversos vícios no processo administrativo instaurado perante o Tribunal de Contas. Com o intuito de melhor ilustrar o thema decidendum, afigura-se necessária a transcrição de trecho desta,
verbis
:

“[...]
O procedimento de análise das contas, por sua vez, deve respeitar as garantias constitucionais, sobretudo as relativas à ampla defesa e ao contraditório, de modo que, havendo lesão ou ameaça de lesão a direito subjetivo ou, ainda, vícios de ordem formal, as decisões das cortes de contas podem ser revistas e anuladas, na esteira do artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Registre-se que o próprio ato de rejeição das contas de prefeito ou ex-prefeito, pela Câmara de Vereadores, com apoio em parecer técnico dos Tribunais de Contas, é ato de natureza administrativa, razão por que se sujeita à apreciação do Poder Judiciário como ocorre com os atos administrativos em geral, no que concerne aos seus aspectos formais, sendo possível ainda a análise da existência dos motivos ensejadores da rejeição das contas em caso de afronta à lei.

Nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE NULIDADE C/C DECLARATÓRIA DE REGULARIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EX-PREFEITO. REJEIÇÃO DE CONTAS PELA CÂMARA MUNICIPAL. 1. Falta de prequestionamento do disposto nos arts. 165 e 458, II, do Código de Processo Civil. Incidência da Súmula 211/STJ. 2. Ausência da omissão apontada pelo recorrente. Inexistência de violação ao art. 535, II, do Código de Ritos. 3. Ao Poder Judiciário é permitida a análise da regularidade formal do procedimento adotado pelo Poder Legislativo para julgar as contas públicas apresentadas pelo chefe do Poder Executivo Municipal, bem como a verificação da existência dos motivos ensejadores de sua rejeição. Por outro lado, não lhe cabe emitir juízo de valor a respeito dos motivos que levaram a Câmara Municipal à rejeição das contas. 4. Recurso especial improvido." (REsp 453.504/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, 8 Tribunal de Justiça de Minas Gerais julgado em 16/12/2004, DJ 18/04/2005, p. 249)

Nessa esteira, se é permitida a análise da regularidade formal do procedimento adotado pelo Poder Legislativo ao julgar as contas públicas apresentadas pelo Chefe do Executivo, assim como a existência de motivos ensejadores para a rejeição das contas, certamente também é possível a análise do Parecer Prévio do Tribunal de Contas, porquanto, conforme adverte José dos Santos Carvalho Filho (in Manual de Direito Administrativo, 34ª ed., 2020, Cap 15, item IV, n. 3) “esse exame se sujeita, como qualquer ato administrativo, a controle do Poder Judiciário no caso de contaminado de vício de legalidade, e não tem a definitividade que qualifica os atos jurisdicionais”.

A importância de se analisar a regularidade e a existência de motivação do Parecer Prévio reside no fato de que, em âmbito municipal, o Parecer do TCE configura como peça obrigatória ao processo de rejeição de contas, apresentando, até certo ponto, natureza vinculativa, uma vez que só deixará de prevalecer se rejeitado por 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara Municipal de Vereadores (art. 31 §§ 1º e 2º, da CF/88).

Assim, dentro dos limites do controle judicial, escorado no princípio da inafastabilidade da jurisdição, passo a analisar o ato administrativo emanado, no seu aspecto formal, limitado ao exame da legalidade.

No ponto tenho que se encontram presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015 para o deferimento da tutela de urgência, quais sejam, o fumus boni iuris ou a probabilidade do direito, e o periculum in mora, traduzido o último no risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito reside no indício de existência de irregularidade formal no ato emanado pelo TCEES com cerceamento do direito de defesa do requerente.

Com efeito, conforme se nota do documento id. 17048431, o TCEES, através da Decisão 00821/2020-1 - Plenário, na apreciação de recurso de reconsideração interposto pelo requerente em face do Parecer Prévio TC-048/2013, diante da petição intercorrente 01315/2019 apresentada pelo último, na qual contradita as análises do órgão, converteu o julgamento em diligência interna para submeter à área técnica a análise de documentos que potencialmente podem influenciar nas conclusões a serem alcançadas pela Corte de Contas.

Conforme reconhecido no corpo da referida decisão, “num rápido olhar sobre os documentos trazidos aos autos por meio da petição intercorrente 01315/2019 em conjunto com a petição intercorrente 00560/2020-1, verifica-se que tratam de cópias de documentos e relatórios contábeis, que numa análise perfunctória, poderiam ser admitidos como novos, visto que se referem ao exercício questionado e, sem adentrar no exame minucioso dos mesmos, não nos parece que tenham sido trazidos em outro momento processual, necessitando, inclusive que de análise dos números trazidos pelo peticionante na planilha de aferição do mínimo constitucional de aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino”.

Ocorre que, após o término da referida instrução complementar, que resultou na elaboração da Manifestação Técnica 02867/2020-5 (id. 17048432), não restou franqueado ao requerente prévio conhecimento e manifestação/impugnação sobre o seu resultado antes do definitivo julgamento do recurso.

Ademais, mesmo tendo apresentado o requerente nova petição intercorrente (nº 00270/2021-5), após tomar ciência de que os autos haviam sido pautados, na qual manifesta-se sobre a novel diligência com apresentação de dados técnicos e demonstração detalhada de possíveis equívocos da área técnica, no escopo de demonstrar a ausência da irregularidade das contas no aspecto que culminou com a manutenção da recomendação pela rejeição, referido petitório e respectivos documentos foram indeferidos pelo TCEES, como se nota do corpo do Parecer Prévio TC-00023/2021-5 (id. 17047779), sem enfrentamento dos argumentos e impugnações apresentados, ao argumento de que o feito não mais se encontraria em fase instrutória e de que o requerente teria exercido suas faculdades processuais nas fases anteriores da tramitação.

A postura adotada pela Corte de Contas revela, neste juízo de cognição sumária, vício que implica cerceamento de defesa, visto que, em havendo a realização de uma diligência, em qualquer das fases da tramitação do processo, impõe-se assegurar à parte sindicada não apenas o direito de sobre ela manifestar-se e de impugná-la, como, ainda, de ter seus argumentos e impugnações enfrentados pelo órgão julgador, o que não ocorreu, especialmente em contexto como o presente em que o resultado das diligências e das impugnações ofertadas (id. 17048434) podem influir de forma determinante no mérito do julgamento, o que reforça o direito da parte de tomar conhecimento de sua realização, de manifestar-se sobre seu conteúdo, após sua conclusão, e de ter seus argumentos enfrentados pelo órgão julgador.

A mácula em questão, a despeito das graves consequências que um processo de rejeição de contas pode trazer para o gestor, mesmo após a apresentação de embargos de declaração, não foi sanada, fazendo acrescer ausência de motivação da Corte de Contas acerca de questões técnicas relevantes apresentadas a tempo pela parte requerente (id. 17048434) relacionadas a possíveis equívocos da área técnica na manifestação apresentada após a diligência interna, as quais perpassam a desconsideração e a dedução indevidas de valores, com potencial de influência na apuração da aplicação do percentual mínimo a ser aplicação na educação.

O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, a seu turno, decorre da já mencionada natureza parcialmente vinculativa do ato administrativo que pode vir a ser objeto de análise pela Câmara Municipal de Guarapari, com eventuais vícios formais e legais, o que pode trazer prejuízos ao requerente.

Registre-se, por fim, a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos do decisum, pois caso o mesmo seja revogado o ato administrativo voltará ao seu trâmite legal.

Diante do exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos dos capítulos dos Pareceres Prévios TC 00048/2013, 00023/2021-5, 00106/2021 e 00048/2022-3 do TCEES que recomendam a rejeição das contas do Município de Guarapari relativas ao exercício de 2010 sob responsabilidade do requerente. [...]” (ID 17077789 dos autos de origem)

Verifica-se, portanto, evidências do alegado cerceamento de defesa no procedimento administrativo deflagrado pelo TCE, o que, por sio só, justifica a tutela concedida na origem. Com relação aos pressuposto legais para sua concessão Elpídio Donizetti leciona:

“Probabilidade do direito. Deve estar evidenciada por prova suficiente para levar o juiz a acreditar que a parte é titular do direito material disputado. Trata-se de um juízo provisório. Basta que, no momento da análise do pedido, todos os elementos convirjam no sentido de aparentar a probabilidade das alegações. Em outras palavras, para a concessão da tutela de urgência não se exige que da prova surja a certeza das alegações, contentando-se a lei com demonstração de ser provável a existência do direito alegado pela parte que pleiteou a medida.

Perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pode ser definido como o fundado receio de que o direito afirmado pela parte, cuja existência é apenas provável, sofra dano irreparável ou de difícil reparação ou se submeta a determinado risco capaz de tornar inútil o resultado final do processo. Exemplo: “A” pretende obter uma tutela de urgência para a realização de uma cirurgia que foi negada pelo plano de saúde. “A” corre risco de morte e não pode esperar a longa tramitação processual. Se o juiz deixar para deferir o pedido apenas na sentença, pode acontecer de “A” falecer e o processo se tornar inútil.” (Novo código de processo civil comentado (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015): análise comparativa entre o novo CPC e o CPC/73) – São Paulo: Atlas, 2015)

Insta salientar, na esteira do decisum guerreado, que é totalmente possível o Poder Judiciário adentrar no mérito da presente controvérsia sem que isso represente uma ingerência indevida no mérito do processo administrativo uma vez que, na hipótese em debate, cabível o controle dos pressupostos do ato administrativo concretizado no procedimento instaurado perante a Corte Estadual de Contas.

No caso, como bem ressaltou o Julgador de origem, é de suma importância a instrução processual para se verificar que, efetivamente, houve mácula nas contas apresentadas pelo gestor público uma vez que, aparentemente, estas decorreram de falhas interpretativas, as quais estariam ligadas a possíveis equívocos da área técnica na apresentação das contas.

O ato administrativo ora em exame, como bem destacado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, caracteriza-se por ser uma forma de controle externo das contas públicas, ou seja, sua finalidade é atestar a regularidade dos gastos e investimentos realizados pelos gestores públicos no exercício de suas funções, e tal avaliação está submetida a um procedimento pautado pelo contraditório e ampla defesa, garantias que se aplicam ao processo administrativo por força do art. 5º, LV, da Constituição Federal, devendo ainda ser observado o dever de fundamentação estabelecido no art. 93, IX da Carta Magna, ou seja, a validade do ato administrativo depende da correspondência entre os motivos nele expostos e a existência concreta dos fatos que ensejaram a sua edição, o que somente poderá ser efetivamente apurado no curso da demanda, impondo-se a manutenção da decisão liminar concedida na origem, até porque, são públicos e notórios os efeitos nefastos de uma rejeição de contas a qual, a princípio, não assegurou efetivamente os postulados do contraditório e da ampla defesa.

Assim, pelas razões expostas, e considerando que deve ser respeitado o princípio da imediação, privilegiando a cognição do magistrado de primeiro grau que está mais próximo da produção da prova, se faz necessária a manutenção do
decisum
objurgado

Por todo o exposto, sendo despiciendas maiores considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão agravada, tal como proferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar